Tribunal: TJSP
Processo: 0001271-07.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação em fase de cumprimento de sentença. Sentença que reconheceu a intempestividade da impugnação à penhora e julgou extinto o processo em razão do cumprimento da obrigação. Apelo trazendo o inconformismo do banco executado, alegando decadência, tempestividade da impugnação e excesso de execução. Razão em parte.
Decadência não reconhecida. Impossibilidade de alegação após o trânsito em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação em fase de cumprimento de sentença. Sentença que reconheceu a intempestividade da impugnação à penhora e julgou extinto o processo em razão do cumprimento da obrigação. Apelo trazendo o inconformismo do banco executado, alegando decadência, tempestividade da impugnação e excesso de execução. Razão em parte.
Decadência não reconhecida. Impossibilidade de alegação após o trânsito em julgado. Precedente do STJ.
Tempestividade da impugnação à penhora reconhecida, entretanto. Recibo de protocolo que comprova ter sido protocolada a impugnação no cumprimento de sentença e não em autos apartados. Aplicação da teoria da causa madura. Impugnação desde já apreciada.
Excesso de execução não verificado. Cálculos da exequente em consonância com o disposto na sentença e no acordão proferidos na ação principal. Penhora de valores correta e obrigação de pagar cumprida.
Recurso parcialmente provido, para conhecer e rejeitar a impugnação, mantendo a extinção do cumprimento de sentença em razão do pagamento.